Tribunal: TJPA
Processo: 0015479-71.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015479-71.2016.8.14.0401

APELANTE: ANAILTON MACHADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. A materialidade restou comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, através das declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, passando com lisura sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial importância e deve preponderar, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, ainda que haja negativa da autoria por parte do réu.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANAILTON MACHADO DA SILVA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 1º de junho de 2016, por volta das 18h45min, o apelante abordou a vítima que estava em seu automóvel na Avenida Governador José Malcher, esquina com a Avenida José Bonifácio, e utilizando-se de simulacro de arma de fogo, exigiu que lhe fosse entregue quantia em espécie, empreendendo fuga logo depois da subtração. Ato contínuo, a ofendida acionou uma viatura da polícia militar e relatou o episódio aos policiais, sendo chamada a ingressar no veículo policial que partiu em diligência em busca do réu, logrando êxito em prendê-lo nas proximidades do terminal rodoviário (cf. ID 4657865).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, a MM. Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
,

do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa (cf. ID 4657876).

Inconformado, pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas (cf. 4657882).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 4657883).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. 4657885).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Esta apelação tem como cerne pedido de absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando o apelante que o conjunto probatório é insuficiente para lhe imputar a autoria delitiva, devendo prevalecer, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Não tem razão a defesa.

A materialidade restou comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, passando com lisura sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Senão Vejamos.

Compulsando os autos, constato que o apelante foi preso em flagrante nas imediações do local dos fatos, portando consigo simulacro de arma de fogo (ID 4657814). Outrossim, a vítima o reconheceu na fase inquisitorial e reafirmou categoricamente em seu depoimento em juízo que o apelante é o autor do crime (cf. trecho do ID 4659090).

Corroborando com depoimento da vítima, o policial militar Júlio Cesar Amaral Laurentino afirmou que esta não manifestou hesitação sobre quem é o autor do delito, embora tenha informado durante a ação policial que a camisa vestida pelo apelante no momento do cometimento do crime era outra (cf. trecho do ID 4659095).

Também no sentido de que a vítima não teve dúvida quanto à autoria delitiva, foi o depoimento do policial militar Williams Freitas Nascimento, quem afirmou, além disso, que a abordagem que culminou com a prisão do apelante foi feita porque a vítima o apontou como sendo o responsável pela prática delituosa (cf. trecho do ID 4659099).

Nesse contexto, mesmo tendo negado em seu interrogatório, entendo estar bem delineada a autoria delitiva imputada ao apelante, sendo os depoimentos todos condizentes entre si. Frise-se, ainda, que este E. Tribunal, em consonância com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução. Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, a condenação proferida em primeira instância deve ser preservada, eis que edificada sobre sólidas provas constantes dos autos, não havendo como prosperar a tese defensiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/07/2023